Tribunal: TJDFT
Processo: 0734604-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734604-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MAYCON BATISTA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A contra a r. decisão Id. 50329523, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0708657-91.2023.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Maycon Batista Araújo, nos seguintes termos: “Acolho os embargos de declaração de ID 164508934 para suprir a omissão quanto à falta de análise da tutela de urgência. Passo à análise. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MAYCON BATISTA ARAUJO em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A e outros, por meio da qual o autor requer tutela da urgência. Em suma, o autor, servidor público militar do Distrito Federal, narra que contraiu empréstimos com os réus e vem sofrendo descontos consignados em folha de pagamento e descontos em conta corrente, os quais consomem a maior parte da sua remuneração o colocando em situação de superendividamento, o que entende ofensivo ao mínimo existencial. Informa que já pediu extrajudicialmente o cancelamento dos descontos do BRB, porém não foi atendido. Requer, em sede de tutela de urgência, que o BRB se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos líquidos creditados em favor do autor. Requer que os réus a abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins. Requer, também, gratuidade de justiça. Juntou contracheque ao ID 157988586. Primeiramente, sobre a gratuidade de justiça, entendo que o pedido merece acolhimento. Embora o autor receba R$ 10.460,53 a título de remuneração bruta, há 11 empréstimos consignados em sua folha de pagamento, além do desconto de pensão alimentícia no valor de R$ 1.890,71, reduzindo sua remuneração líquida a R$ 3.159,96, o que o enquadra na concepção de pessoa hipossuficiente. Passo à análise da tutela de urgência. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. De início, cumpre reconhecer a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes mediante débito em conta bancária (ou “débito automático”), pois inserta no âmbito da liberdade contratual e prevista na aludida norma infralegal em comento, que lhe traça os contornos e requisitos de validade, em seus artigos 3o e 4o, in verbis: “Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput.” Deve-se mencionar também que o artigo 18, inciso II, da Resolução BACEN 4079/2021 revogou expressamente o artigo 4o da Resolução BACEN 3695/2009, que vedava o cancelamento do débito automático estabelecido nos contratos de operações de crédito firmados pelo consumidor com a própria instituição financeira, nos seguintes termos: “Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” Nesse sentido, o simples fato de a norma nova, de igual hierarquia, ter revogado a proibição anterior sem estabelecer qualquer ressalva é suficiente para fundamentar a conclusão de que tal proibição não mais subsiste no ordenamento jurídico. Ademais, a fim de não deixar qualquer dúvida a este respeito, o artigo 6o da norma nova (Resolução BACEN n. 4790/2020) estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, bastando para tanto a formalização desta intenção perante a instituição financeira, o que a norma qualifica como hipótese de “requisição” de cancelamento, do que emerge a conclusão de que se cuida de ato que independe da anuência do credor, que fica ademais obrigado a acatar a requisição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da ordem. Assim, destaco o texto destas normas infralegais: “Art. 6oÉ assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária arequisição de cancelamentorecebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária,o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Destaque-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP, in verbis: “Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento,a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário", nos seguintes moldes, no que importa à presente discussão: (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” O mesmo entendimento já reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, que também tem afirmado o direito potestativo do consumidor de requisitar à instituição financeira o cancelamento do débito contratual em conta bancária, como demonstram os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2.Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que:São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.(REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4.Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1606006, 07007967520228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. ÓBITO DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESCONTOS EM CONTA. CONTRATO DE MÚTUO, SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DE PARCELAS E SALDO DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO CORRENTISTA (RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL). VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ANUÊNCIA DO BANCO. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS POR LARGO INTERREGNO TEMPORAL. ASSENTIMENTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PERTINENTE AO MÚTUO GARANTIDO. DÉBITOS. RETOMADA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA. CONSUMO DE CRÉDITO SALARIAIS E ORIGINÁRIO DE OUTRO MÚTUO FOMENTADO PELO MESMO BANCO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO. CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MONTANTE MUTUADO, FORMA DE PAGAMENTO, PARCELAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUMENTO CLARO E TEXTUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, 6o, III, E 52 da Lei 8.078/90). 2. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, evidenciando que o negócio jurídico concertado pelo consumidor restara lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto ao alcance, valor e número das prestações pactuada, ao valor total do mútuo contratado e aos juros moratórios e remuneratórios convencionados, deixando carente de lastro a arguição de violação ao dever de informação adequada, determina que seja o negócio preservado intacto, pois conforme a normatização de regência, não padecendo de vício apto a conduzir à sua rescisão. 3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, encerrando a revogação para decote de parcelas diretamente em conta corrente, contudo, direito subjetivo assegurado ao correntista como expressão da autonomia de vontade que o assiste, pois não encerra liberação do obrigado, mas simples oposição à forma de pagamento estabelecida no proveito do mutuante. 4. De conformidade com o preceituado na Resolução no 7.490/2020 do Conselho Monetário Nacional - art. 6o -, é assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, daí defluindo a possibilidade de promover o cancelamento da autorização para desconto em conta, proveniente de mútuo que contratara ou garantira, das parcelas correlatas e cujo débito automático outrora autorizara, o que não implica dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, mas simples observância ao princípio da autonomia privada assegurado a cada um dos contratantes. 5. Havendo o correntista denunciado a cláusula que autorizava a realização de débito automático proveniente das prestações originárias do empréstimo que avalizara, valendo-se do direito subjetivo que o assiste, e não tendo o banco manifestado nenhuma oposição à revogação, abstendo-se por largo interregno temporal de realizar os descontos correlatos, não se verificando qualquer fato superveniente hábil a abscindir a revogação antanho presentada pelo correntista, inviável que, ausente nova autorização dele originária, torne a instituição a conferir eficácia à autorização revogada, encerrando ato ilícito de expropriação indevida e exercício abusivo do direito de crédito a realização de descontos tempos após, quando já desprovido de autorização o banco, ensejando que restitua o decotado indevidamente, devidamente atualizado. 6. Aferida a ilegitimidade dos descontos realizados em conta bancária do correntista que figurara como avalista em contrato de mútuo, diante da revogação da autorização de descontos em conta corrente que outrora concedera, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que o decote indevido vulnerara sua intangibilidade e afetara sua economia pessoal, sujeitando-o, ademais, a aborrecimentos, dissabores e incômodos que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático. 9. O provimento dum recurso, resultando que o outro fique prejudicado, resultando no acolhimento integral da pretensão autoral, implica o redimensionamento dos encargos decorrentes da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte que sucumbira, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do réu prejudicada. Unânime.” (Acórdão 1437884, 07156686320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA,6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022.) Portanto, o pedido de suspenção dos descontos pelo BRB merece acolhimento. Por outro lado, não entendo cabível o pedido de impedimento da negativação do nome do autor pelos, uma vez que as dívidas são reconhecidas pelo autor e eventual inadimplência dos contratos dão direito aos credores de realizar a negativação. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos do autor, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, sem prejuízo de majoração da multa, caso se revele necessário ao cumprimento da ordem judicial. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Anote-se. Conforme decisão de ID 164113937, foi reconhecido o comparecimento espontâneo dos réus BANCO BMG S.A, BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO BRADESCO S.A., estando suprida a sua falta de citação. No entanto, como ainda há outros réus a serem citados, não se iniciou o prazo para defesa. Assim, citem os demais réus na forma da decisão de ID 164113937.” Sustenta o Agravante, em síntese, que o Agravado não preenche os requisitos da concessão da tutela de urgência, de modo a suspender os descontos em folha de pagamento e conta corrente. Destaca que o Decreto n. 11.150/2022, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), e o Agravado recebe o valor líquido de R$ 3.159,96 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), superior à média nacional. Assevera que as parcelas consignadas em sua folha de pagamento se encontram inseridas na margem legal de 35%, de modo que o Agravado apresenta comportamento contraditório ao autorizar as averbações e depois pleitear a redução das parcelas. Salienta que o Agravado autorizou o débito das parcelas dos mútuos em sua conta corrente, em instrumento cedular irrevogável e irretratável. Aduz que o c. STJ sedimentou o entendimento em recurso processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo comprovado – Id. 50329525. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência requerida. Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. No presente caso, verifica-se que o Agravante contraiu diversos empréstimos junto aos Réus (bancos), tanto na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento (Id. 157988586) quanto para pagamento mediante descontos parcelados em conta corrente (Id. 157988589). De fato, consoante demonstram os extratos bancários juntado aos autos, os empréstimos contraídos pelo Agravado junto ao ora Agravante foram contratados para pagamento mediante descontos mensais em conta corrente, modalidade de pagamento que não se confunde com o pagamento consignado em folha de pagamento. Em relação aos descontos em conta corrente, registro que essa matéria foi objeto do Tema 1.085 de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, com ordem de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). A Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do Tema de Repercussão Geral, decidindo no seguinte sentido: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Em relação aos descontos das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, o STJ definiu que não se aplica a limitação prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, §1o) para os empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) De acordo com a tese fixada pelo STJ, a cláusula que autoriza o desconto das prestações em conta corrente, como a forma de pagamento, é faculdade conferida às partes contratantes, que decorre da obrigação assumida perante a instituição financeira, sob as ordens do correntista. No entanto, a Resolução no 4.790, de 26.3.2020, do Banco Central reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, de modo que é necessária a suspensão dos descontos na conta corrente a contar da notificação da instituição financeira. O Agravante destaca que o Decreto n. 11.150/2022, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), e o Agravado recebe o valor líquido de R$ 3.159,96 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), superior à média nacional. Sobre o tema, tem-se que o parágrafo 1o do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor define o superendividamento, nos seguintes termos: "Art. 54-A. (...) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade clara de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar todas as suas dívidas de consumo, tanto as já exigíveis quanto as futuras, sem prejudicar o mínimo necessário para sua subsistência, de acordo com as normas regulamentadoras." Portanto, a ideia de superendividamento está atrelada ao mínimo necessário para a subsistência do devedor, termo que é definido pelo Decreto n. 11.150/22. De acordo com o artigo 3o desse Decreto, modificado pelo Decreto n. 11.567/2023, o mínimo necessário é a renda mensal de R$ 600,00. No entanto, para aferir se o mínimo necessário está sendo comprometido é necessário avaliar detalhadamente os descontos em comparação com a renda líquida do devedor. Essa análise exige uma investigação aprofundada das informações financeiras da parte interessada, o que é incompatível com a avaliação superficial típica das decisões provisórias. Além disso, o artigo 4o do Decreto n. 11.150/2022 lista determinados créditos que devem ser desconsiderados ao se avaliar se o mínimo necessário está sendo preservado, como, por exemplo, débitos de cartão de crédito e cheques especiais. Logo, é necessária a análise minuciosa dos documentos apresentados nos autos para determinar quais dívidas devem ser incluídas e quais devem ser excluídas na aferição do superendividamento. Dessa forma, a avaliação se há superendividamento, requer a análise mais aprofundada dos fatos, dos argumentos das partes e da prova produzida, o que é inviável na fase em que se encontra o processo de origem. Ainda friso que a suspensão dos descontos em conta corrente decorre do cancelamento da autorização, e não somente da situação de superendividamento, por isso a análise do mínimo existencial não altera os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora